Tribunal: TJPA
Processo: 0800857-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3583 - Favorecimento pessoal
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800857-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: EVERTON FERNANDES REIS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS.
299, 304, C/C 69, 288 E 312, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E 90, CAPUT, DA LEI Nº 8.666/93
– CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

O artigo 580, do Código de Processo Penal, permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que às situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”

3.
À
s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Dyego de Oliveira Rocha, em favor do nacional EVERTON FERNANDES REIS DE SOUSA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso em razão de investigações em curso, nas quais são apuradas fraudes em licitações ocorridas nos anos de 2017 e 2018, junto a Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu/Pa, Processo Crime de nº 0007947-18-2019.8.14.0053.

Sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 30/01/2020, e condições pessoais, sendo possível à substituição por medidas cautelares diversas.

Alega que o outro envolvido no suposto esquema, MANOEL RIBEIRO DA SILVA, teve sua prisão preventiva revogada em audiência de custodia, com aplicação de medidas cautelares, em razão de suposta colaboração, o que não foi estendido ao paciente, que também tem colaborado com às investigações.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para que o paciente aguarde em liberdade o trâmite processual, com sua confirmação no mérito, manifestando interesse de sustentar oralmente o
writ
por ocasião do julgamento. Juntou documentos.

NA ID 2724246 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na ID 2747501, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem ID 2805842.

Intimado a se manifestar quanto ao interesse de sustentação oral no julgamento do feito, ID 2917588, o impetrante quedou-se silente, conforme certificado na ID 3233841.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional EVERTON FERNANDES REIS DE SOUSA, acusado de suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts.
299, 304, c/c 69, 288 e 312, §1º, todos do Código Penal Brasileiro, e 90, caput, da Lei nº 8.666/93, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou sua prisão preventiva, condições pessoais e extensão de benefício concedido ao corréu MANOEL RIBEIRO DA SILVA, que teve a prisão preventiva revogada.

Consta da denúncia, ID 2747501, que o paciente faz parte de uma organização criminosa que atua no município, com o objetivo de fraudar licitações mediante uso de documentos falsos, combinações fraudulentas, peculato impróprio e outros crimes, para obter vantagens decorrentes da adjudicação do objeto das licitações.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO e EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – Em análise ao ato coator juntado com a impetração, ID 2689672, destaca-se:

“Em suma, os representados Maximino Gomes e Everton Fernandes dos Reis são os verdadeiros sócios da pessoa jurídica de nome fantasia Green Tech, cujo sócio formal e sabedor da falsidade o representado Manoel Ribeiro da Silva, tendo todos em conjunto inserido falsamente apenas o nome do representado Manoel nos atos constitutivos da pessoa jurídica e o utilizado para participar de inúmeras licitações, sangrando-se vencedora em TODAS.

Observa-se que os procedimentos licitatórios foram marcados por várias irregularidades que frustraram o seu caráter competitivo, dentre elas, facilidades alcançadas pelo primeiro representado, na qualidade de Ouvidor Geral do Município, além disso, atuou favorecendo a apropriação de bens pela empresa Green Tech, considerando a impossibilidade material desta prestar o serviço em pelo menos duas licitações.

(...) A materialidade dos crimes e os indícios de sua autoria se encontram demonstrados pelos elementos acostados ao pleito, em especial a captação ambiental e os relatórios de Inteligência do Ministério Público, dando conta que Manoel Ribeiro da Silva o laranja da pessoa jurídica e sabedor da falsidade ideológica, visto que os seus efetivos sócios são os demais representados.

No mesmo rumo, os relatórios acostados aos presentes autos evidenciam que M. RIBEIRO DA SILVA INFORMTICA EIRELI - GREENTECH INFORMTICA (CNPJ n. 18.195.395/0001-90), atualmente MM VIDAL INFORMTICA EIRELI, se sagrou vencedora em inúmeros procedimentos licitatórios, com várias irregularidades que frustraram o caráter competitivo, incluindo a própria influência do primeiro representado. (...)” <
sic
>

In casu
, o decreto preventivo se encontra lastreado em dados concretos, que demonstram a materialidade e indícios suficientes de autoria, fundamentado em elementos extraído dos autos que evidenciam a necessidade dagarantia da ordem pública, o que afasta, também, qualquer possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

Junta-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO E QUE TEM CRIADO OBSTÁCULOS AO REGULAR ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. As instâncias de origem afastaram a tese de ofensa à coisa julgada, tendo em vista a ausência de identidade de fatos entre as ações penais. Dessa forma, reconhecer a existência de dupla condenação pelos mesmos fatos é inviável na via estrita do habeas corpus, por demandar exame de matéria fático-probatória.

2. A segregação provisória está motivada em elementos concretos extraídos dos autos, pois, como ressaltado pelas instâncias de origem, o Paciente fugiu após os fatos criminosos, acarretando a suspensão do processo, sendo que, conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o mandado prisional ainda não foi cumprido.

3. A fuga do Acusado do distrito da culpa, logo após a prática do delito, é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a necessidade de garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal demonstra serem elas insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem de habeas corpus denegada. (Processo HC 464613/PB HABEAS CORPUS 2018/0208258-9 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 07/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/02/2019)

Concernente a extensão de benefício, “O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e
não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal
. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/08/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”.

Desse modo,
data máxima venia
, ao contrário do que afirma o impetrante, o paciente não se apresenta na mesma condição processual que o corréu MANOEL RIBEIRO DA SILVA
, como bem demonstrado alhures, e, assim, “
O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus” (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

CONDIÇÕES PESSOAIS – Pacificou este e. Tribunal, através da Súmula nº 08, que
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08).

Assim, conheço do writ e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 03/07/2020